Tribunal: CARF
Processo: 23034.043119/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.043119/2006-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.979 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Assunto
FNDE
Recorrente
MILLENNIUM - INORGANIC CHEMICALS DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a autoridade preparadora verifique se os valores
pagos correspondem aos débitos do período remanescente da decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, substituído(a) pelo (a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

Relatório
Trata-se da Notificação para Recolhimento de Débito, lavrada pelo Ministério da
Educação — Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para a constituição de
crédito tributário relativo à contribuição Salário-Educação, prevista no § 5° do art. 212 da
Constituição Federal, no valor original de R$ 15.330,00 (quinze mil, trezentos e trinta reais),
além de juros e multa.
O Quadro de Lançamento de Débitos, às fls. 07 a 08, demonstra que a
contribuição lançada refere-se ao período de novembro de 1996 a maio de 2003.
De acordo com o relatório de fls. 01, trata-se de apuração especial das deduções
de valores devidos a título de Salário-Educação, referentes ao benefício instituído pelo Sistema
de Manutenção do Ensino Fundamental — SME, pelo qual a empresa propiciava o ensino
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.043119/2006-89
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.043119/2006-89

fundamental a seus empregados e a dependentes desses. O critério do levantamento consistiu em
verificar, conforme o Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, fls. 02 a 06, se o valor
deduzido é equivalente ao número de alunos informado pela empresa na Relação de Alunos
Indenizados - RAI.
Para cada aluno beneficiado, a empresa pode deduzir o montante de R$ 21,00
(vinte e um reais) mensais. Assim, o valor apurado corresponde às deduções realizadas no mês
(Dr) menos o número de dependentes indicado no cadastro do FNDE multiplicado por R$ 21,00.
O contribuinte foi cientificado do lançamento, por via postal, em 27/12/2006,
conforme documento juntado às fls. 13, e apresentou impugnação em 10 de janeiro de 2007 (vide
fls. 14 a 26).
Alega, em síntese, o contribuinte que, realizado levantamento em seus arquivos e
constatadas as diferenças apontadas na NRD, cumpre que se proceda a uma análise e verificação
sobre a possibilidade de compensação das referidas diferenças com valores que — a seu ver —
foram pagos a maior. Informa anexar, à peça impugnatória, documentação comprobatória da
alegação
A DRJ Salvador, na análise das peças impugnatórias, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
A contribuição social para o Salário-Educação submete-se às regras de prescrição
e decadência previstas na Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), recepcionado pela Constituição Federal com força de lei complementar.
Assim, o prazo decadencial para o lançamento de oficio de contribuição para o
Salário-Educação é de 5 anos, na forma dos art. 150, §4°, e 173, inciso I, do CTN.
O Salário Educação é tributo sujeito a lançamento por homologação. O termo
inicial da contagem do prazo decadencial, portanto, é a ocorrência do fato gerador, nos termos do
§ 4° do art. 150 do CTN. O deslocamento do termo inicial para o primeiro dia do exercício
seguinte, nos termos do art. 173, I do CTN, ocorre apenas nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, bem como nas hipóteses em que inexistam pagamentos a serem homologados.
No presente caso, as contribuições lançadas referem-se às competências 11/1996 a
05/2003. O relato constante dos autos demonstra que houve pagamento parcial, uma vez que
foram questionadas as deduções indevidamente realizadas, de modo que o prazo decadencial
deve ser contado a partir do fato gerador. Tendo sido o lançamento cientificado ao contribuinte
em 27/12/2006, as contribuições abrangidas no período de novembro de 1996 a novembro de
2001 (relativas às competências 11/1996, 11/1997, 12/1999, 03/2000 a 05/2000 e 03/2001 a
05/2001) já haviam sido alcançadas pela decadência, motivo pelo qual são excluídas do
lançamento em lide, de acordo com "DADR — Discriminativo Analítico do Débito 410
Retificado', ora anexado.
Quanto às contribuições remanescentes (competências 02/2002 a 05/2002,
07/2002 a 12/2002, 04/2003 e 05/2003), observa-se que o contribuinte, para demonstração de
eventual quantia paga a maior, anexou, à impugnação, "CAD — Comprovante de Arrecadação
Direta Salário-Educação" referente aos meses de junho de 2001 e maio de 2002 (fls. 22 e 23).
No que tange ao CAD do mês 06/2001, considerando que o crédito consignado
nessa competência já decaiu, conclui-se que eventual saldo, que poderia ser objeto de
compensação por parte do contribuinte, também se encontra atingido pela decadência.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.043119/2006-89

Já no que concerne ao mês 05/2002, considerando a alegação de que o
contribuinte recolheu valores superiores aos que a NRD computou para fins de abatimento no
débito, observa-se que o CAD, anexado à impugnação, não é elemento suficiente para
comprovar o alegado, mormente pelo fato de que o campo, no documento, destinado à
informação dos valores das deduções, encontra-se em branco. Além disso, as relações de alunos
indenizados que foram anexadas à impugnação dizem respeito ao 2° Semestre de 1999 e ao 2°
Semestre de 2002, não correspondendo, assim, à competência questionada
Ante o exposto, VOTA a DRJ por considerar PROCEDENTE EM PARTE o
lançamento de que trata a NRD sob exame. Nesse sentido, para:
a) extinguir o crédito tributário relativo às competências 11/1996, 11/1997,
12/1999, 03/2000 a 05/2000 e 03/2001 a 05/2001, no valor atualizado de R$7.707,00 (sete mil,
setecentos e sete reais), juntamente com os acréscimos legais devidos, por motivo de decadência;
b) manter o crédito remanescente, no valor de R$7.623,00 (sete mil, seiscentos e
vinte e três reais), juntamente com os acréscimos legais correspondentes.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que apesar do campo,
destinado à informação dos valores das deduções estar em branco, a recorrente deduziu todos os
valores que seriam devidos no período correspondente e realizou os pagamentos aos seus
empregados, conforme comprovado através da documentação anexada.
Juntou planilha explicativa, demonstrando valores retidos de salário educação,
comprova todas as deduções realizadas do período de 02/2002 a 05/2003 e o que foi
devidamente pago através da folha de pagamento para os empregados, conforme corroboram os
contra cheques juntados em anexo. Reitera que os valores retidos a maior foram devidamente
recolhidos ao Ministério da Educação, com multa e juros, conforme comprovam as guias
quitadas também em anexo.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.

Considerando que existiram pagamentos extemporâneos e que a documentação
juntada em sede de Recurso Voluntário não foi devidamente analisada, entendo que o
julgamento deve ser convertido em diligência para que a autoridade se pronuncia se os valores
pagos correspondem ao período remanescente da decisão (contribuição devida no período de
julho de 2001até dezembro de 2003).

O interessado deverá ser cientificado do resultado dessa diligência, com
abertura do prazo de 30 dias para manifestação.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.043119/2006-89

CONCLUSÃO:

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 244
DF CARF MF
Original